Tribunal: TJBA
Processo: 0556424-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556424-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR FERREIRA RODRIGUES e outros (7) Advogado(s): CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (4) Advogado(s):CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA SOBRE TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos pelas partes, sob alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021 e quanto ao termo final do pensionamento considerando a expectativa de vida da beneficiária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021; (ii) saber se houve omissão e/ou erro de premissa quanto ao termo final do pensionamento, considerando a expectativa de vida da beneficiária. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa. 4. Verificou-se omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, pois a EC 113/2021 determina que, a partir de sua vigência (09/12/2021), nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora. 5. Não houve omissão ou qualquer outro vício quanto ao termo final do pensionamento, pois o acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo pela manutenção da pensão vitalícia em razão da total incapacidade da beneficiária, portadora de transtorno mental grave e dependente economicamente da genitora falecida. 6. Não é cabível a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, pois não se vislumbra intuito procrastinatório nos embargos opostos, que buscavam genuinamente suprir vícios que o recorrente entendia existentes no julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública deve ocorrer mediante a incidência da taxa SELIC, sem efeitos retroativos. 2. A fixação de pensão vitalícia é cabível em caso de beneficiário portador de transtorno mental grave que o incapacite totalmente, independentemente de sua expectativa de vida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2014; TJ-SC, APL 00026683120128240049, Rel. Des. Sandro Jose Neis, j. 02/08/2022; TJ-SP, EMBDECCV 00028163219818260224, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 04/07/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0556424-31.2016.8.05.0001, em que figura como embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargados VALDEMAR FERREIRA RODRIGUES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.